Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-80.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contrato – Serviços bancários – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pelo requerente – Ausência de correta informação passada pela instituição financeira - Direito de proteção contra práticas abusivas garantido pela legislação consumerista – Repetição do indébito não cabível – Valores que serão

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contrato – Serviços bancários – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pelo requerente – Ausência de correta informação passada pela instituição financeira - Direito de proteção contra práticas abusivas garantido pela legislação consumerista – Repetição do indébito não cabível – Valores que serão considerados como forma de pagamento do contrato ao qual o mutuante tinha a intenção de celebrar – Ausência de injuria moral a justificar o pedido de indenização - Ação procedente em parte – Recurso provido em parte – Decisão reformada em parte.